Tribunal: TJBA
Processo: 8065731-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065731-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA REGINA SANTANA DE SOUZA LEAL

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. PROFESSORA. FALTA DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO DA LEI Nº 8.437/92. PEDIDO COM NATUREZA SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia central versa sobre a legalidade da remoção de professora municipal que lecionava Geografia nos anos finais do ensino fundamental, sendo portadora apenas de diploma em Pedagogia com pós-graduação em Gestão Educacional Integrada.

2. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente pela não demonstração da probabilidade do direito, considerando que a servidora não possuía habilitação específica exigida pela legislação municipal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para lecionar a disciplina nas séries que pretende.

3. Prerrogativa administrativa de organizar os quadros funcionais conforme a conveniência e oportunidade do serviço público, mantendo a presunção de legalidade do ato administrativo.

4. Ademais, o pedido possui natureza satisfativa, esbarrando nas limitações impostas pelo artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública quando esta esgotar o objeto da ação.

5. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065731-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agrava
nte MARCIA REGINA SANTANA DE SOUZA LEAL e como
A
gravado
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câ
mara Cível do Estado da Bahia,
em
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora